Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. DEFEITO APRESENTADO APÓS A COMPRA. GARANTIA LEGAL DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO. RISCO INTEGRAL DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes o pedido de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da compra de veículo usado que apresentou supostos vícios ocultos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a concessionária de veículos recorrida deve responder pelos alegados danos materiais e morais ocasionados pela aquisição de veículo usado pelo recorrente, que apresentou vícios de qualidade logo após a compra.
III. Razões de Decidir
3. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. O CDC é claro ao determinar que o fornecedor de produtos responde pelos vícios de qualidade que o tornem impróprios ou inadequados ao consumo, independentemente se novos ou usados, (REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0). Precedente do TJDFT: Acórdão 1427826.
5. No caso dos autos, restou verificado que o veículo adquirido pelo recorrente apresentou defeitos na suspensão e motor logo após a compra, ficando evidenciado que os vícios já existiam ao tempo da tradição, não se tratando de mero desgaste natural.
6. O ônus da falta de manutenção no veículo antes de sua tradição não pode ser repassado ao consumidor, fato que impõe à fornecedora o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais suportados. Precedente: Acórdão n. 1959904.
7. Embora a compra de veículo defeituoso acarrete transtornos e aborrecimentos, o fato, por si só, não é capaz de ferir os atributos da personalidade da pessoa humana a ponto de ensejar a compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referentes aos gastos com os reparos no veículo. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2o, 3o, 18, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1661913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.10.2020; TJDFT, Acórdão 1427826, processo n. 0702325-34.2020.8.07.0001, Relator(a) MARIA IVATÔNIA, Quinta Turma Cível, publicado no DJE em 13/06/2022; TJDFT, Acórdão 1929220, processo n. 0713008-85.2024.8.07.0003, Relator(a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1959904, processo n. 0724240-77.2023.8.07.0020, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 07/02/2025.